Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-74.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor - Alegação de cobrança de tarifas abusivas – Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor - Alegação de cobrança de tarifas abusivas – Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 – Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - Abusividade não configurada - Seguro - Admissibilidade da cobrança, desde que a contratação se efetive em documento autônomo – Caracterizado vício de consentimento – Ausência de comprovação de contratação em documento diverso do contrato de financiamento – Devolução deve ocorrer de forma simples - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.